Tribunal: TJSP
Processo: 2064630-31.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Douglas Campos Drumond contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a homologação do laudo pericial. O embargante alega omissão no julgado quanto ao cálculo do lucro distribuível da sociedade, que teria incluído despesas operacionais desconsideradas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Douglas Campos Drumond contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a homologação do laudo pericial. O embargante alega omissão no julgado quanto ao cálculo do lucro distribuível da sociedade, que teria incluído despesas operacionais desconsideradas pelo perito judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto ao tratamento das despesas operacionais na base de cálculo do lucro distribuível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se vislumbra omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão combatido. A decisão colegiada foi clara ao ratificar a homologação do laudo pericial, que observou as normas técnicas aplicáveis.
4. A alegada omissão confunde-se com o mérito da impugnação ao laudo, não cabendo rediscutir o mérito da causa em embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
TESE DE JULGAMENTO: 1. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
Legislação Citada: Código Civil, art. 884; Código de Processo Civil, art. 1.022
Jurisprudência Citada: STF, RTJ 134/1296, Rel. Min. Sydney Sanches; STF, RE 177.599/DF (Edcl), Rel. Min. Celso de Mello